Tribunal: TJSP
Processo: 0000539-69.2013.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.